Tribunal: TJDFT
Processo: 0735205-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE IMÓVEL. DIVISÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM AJUSTADA ENTRE AS PARTES APÓS A CONCRETIZAÇÃO DA VENDA. PARCERIA EVIDENCIADA. QUANTIA PENDENTE DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. A interposição de novos embargos, rediscutindo questão dirimida anteriormente, revela mera discordância da parte com o resultado do julgamento, impondo a aplicação de multa. É pacífico que “os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado” (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008).
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.